Tribunal: TCU
Processo: 017.661/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10399/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.661/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aljair Macedo Dantas (XXX.613.712-XX); Cleyceanne Formigosa Brabo (XXX.542.552-XX); Duanny Fernandes Girao (XXX.699.862-XX); Giselle da Silva Barbosa (XXX.413.892-XX); Hanna Cristina Sena Costa (XXX.733.812-XX); Joseana Thabata Otero Bezerra (XXX.295.162-XX); Romario Nogueira da Silva (XXX.868.212-XX); Telma Kessia Leao Lasmar (XXX.341.122-XX); Tiago Leitao da Costa (XXX.785.887-XX); Yanka Parente Oliveira (XXX.902.312-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.